Tribunal: TJES
Processo: 0000010-02.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-02.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO GUISSO MUZZI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda proposta com o objetivo de obter a transferência de paciente para hospital especializado. O ente público sustenta não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, visando afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de contestação com impugnação ao valor da causa e arguição de ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza resistência suficiente para justificar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de contestação nos autos, com impugnação ao valor da causa e alegações de natureza processual, configura resistência à pretensão autoral, ainda que não tenha havido negativa expressa do mérito.
4. A existência de resistência, mesmo que apenas processual, atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC, impondo ao vencido o dever de arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.
5. O reconhecimento da razoabilidade do pedido na contestação não afasta a configuração de pretensão resistida, pois a própria contestação demonstra que houve continuidade da lide impulsionada por manifestação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação com alegações de natureza processual, ainda que haja reconhecimento da razoabilidade do pedido, configura resistência à pretensão autoral.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais ao ente público que, por meio de manifestação processual, dá causa à continuidade da lide.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, nos autos da ação ordinária com pedido de obrigação de fazer ajuizada por BRUNO GUISSO MUZZI, representado por MARILZA GUISSO MUZZI, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas razões recursais de id. 14747051, o apelante sustenta, em síntese, que à luz do princípio da causalidade, não houve conduta estatal que justificasse a demanda judicial, já que a medida foi cumprida espontaneamente um dia após o ajuizamento da ação, e que a fixação da verba honorária desconsiderou os parâmetros legais de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Requer, assim, a reforma integral da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do montante para R$1.000,00.

Sem contrarrazões (ID n. 14747055).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000010-02.2024.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APELADA: BRUNO GUISSO MUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da procedência da pretensão autoral afeta à transferência de paciente para hospital especializado.

Ainda que o apelante afirme não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, verifica-se que apresentou contestação nos autos, na qual, embora tenha reconhecido a razoabilidade do pleito de transferência hospitalar, suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, arguindo que a quantia atribuída na inicial não correspondia à natureza da demanda.

Tal manifestação, de ordem processual, constitui clara e manifesta resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa . 4. A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. 5 . A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art . 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50001313420248080038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro em R$300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.